Tribunal: STF
Processo: Pet 11049
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Recurso Ordinário Constitucional com medida cautelar interposto em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, cuja ementa segue transcrita: 



    “Roubo majorado - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva - Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) autenticadas Pleito voltado ao reconhecimento da participação de menor importância afastado Penas reajustadas Maus antecedentes e reincidência específica Elevação da pena em proporção compatível com o caso em apreço Impossibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado Recurso parcialmente provido” (Documento eletrônico 15).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos com intuito de corrigir erro na dosimetria da pena, para reajustá-la, um vez que



    “[...] o magistrado sentenciante incrementou a pena de 3/8 (três oitavos), sem justificativa correspondente, contrariando, pois, o disposto na Súmula nº 443 do C. STJ, que assim dispõe, verbis: ´o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes´. 



    Assim, não justificado o aumento diferenciado na terceira fase, devido o incremento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço)” (Documento eletrônica 19). 



     No Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2217077/SP, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, aplicou-se a Súmula 7/STJ e concedeu-se, de ofício, habeas corpus ante a ilegalidade na dosimetria da pena, pois, 



    “[...] a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o réu apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico“ (pág. 5 do documento eletrônico 50). 



    O regime inicial permaneceu o fechado, dada a reincidência e maus antecedentes do réu.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, alega-se, em suma, que há flagrante constrangimento ilegal, tendo em vista que não existem motivos para justificar a segregação cautelar do paciente, tendo em vista que não estão presentes os requisitos relativos ao art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Aduz, ainda, que possui três filhos menores, além de cuidar de genitora, é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e comprovadamente trabalha. Ressalta que os fatos apontados na denúncia não são verdadeiros e que a gravidade abstrata do crime supostamente praticado não é suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o presente recurso é totalmente incabível, já que a Constituição Federal, no art. 102, II, a, prevê que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandato de injunção decididos em uma única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória decisão. Assim, a Constituição Federal restringiu a competência do STF às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por Tribunal de Justiça, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Nestes autos, após o trânsito em julgado da controvérsia na Corte Cidadã, o réu interpôs o recurso ora analisado, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, o qual indeferiu o pedido de liberdade provisória, cometendo, dessa forma, erro grosseiro. Inaplicável, nesse sentido, o princípio da fungibilidade. Na mesma linha, destaco os seguintes precedentes desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 



    1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes.



    2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 191.399 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas a e b, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5166 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO Primeira Turma, DJe de 25/8/2015). 



    “EMENTA AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido” (Pet 9663 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/7/2022).



    Diante do exposto, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, c, do RISTF) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP para as providências jurídicas cabíveis (art. 21, § 1°, XIX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator